Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-85.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701798-85.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA PANTALEAO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL para reformar a decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial fundado em coisa julgada inconstitucional, e determinou o prosseguimento do feito. Isenção de custas e preparo. Decisão, ID 10348310, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Contrarrazões apresentadas, ID 10829598. É o relatório. Decido. Compulsando os autos originais, 0703392-28.2016.8.07.0016, e ofício ID 26827225, do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, informa que sobre o pagamento da RPV no Processo 0703392-28.2016.8.07.0016, conforme certidão ID 95424483 e decisão ID 95662808, do feito original. Nos termos do inciso XV do Art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais, julgo prejudicado o presente agravo por superveniente perda do objeto. Preclusa, ao arquivo com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito